Tribunal: TJBA
Processo: 8025228-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025228-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

AGRAVADO: JOSE ARNALDO SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
MAYANE DE JESUS SANTANA

EMENTA

Agravo de instrumento. Habeas data. Tutela antecipada. Acesso à informação. Requisitos presentes.
D
ecisão
de 1º grau
que deferiu tutela antecipada em ação de habeas data, determinando ao Município de Gongogi o fornecimento de informações funcionais de ex-servidor para instrução de requerimento previdenciário junto ao INSS. A tutela antecipada que determina o fornecimento de informações funcionais não esgota o objeto da ação de habeas data, permanecendo a necessidade de julgamento definitivo do mérito pelo juízo de origem. Em cognição sumária, há elementos que indicam prévia provocação administrativa, competindo ao juízo de origem a análise definitiva desta questão quando do julgamento do mérito. O direito de acesso à informação possui previsão constitucional e as informações pleiteadas destinam-se à instrução de benefício previdenciário de caráter alimentar, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano. A decisão agravada encontra-se adequadamente fundamentada, não apresentando manifesto equívoco na análise dos pressupostos da tutela antecipada. Recurso
não provido.